Tribunal: STF
Processo: AI 475917
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Arbitragem. 
   Cláusula arbitral. Negócio público celebrado antes do início de 
   vigência da Lei nº 9.307/96. Caracterização como promessa de 
   constituir o juízo arbitral. Interpretação do tribunal local. 
   Reexame da cláusula. Impossibilidade na via extraordinária. 
   Agravo de instrumento não conhecido. Agravo regimental improvido.
   Aplicação das súmulas 454 e 636. Recurso extraordinário não 
   serve para reinterpretação de cláusula negocial.